Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705252-13.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: VANIA APARECIDA AMARAL, SANDRA MARIA MOREIRA D E C I S Ã O Apelação Cível – Indeferimento da Gratuidade de Justiça – Não Recolhimento do Preparo – Não Conhecimento. G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP interpuseram Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a parte Apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Sem preparo, ante o pedido realizado. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, determinando-se o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção (ID 39030410). Não houve manifestação da parte apelante dentro do prazo legal, conforme certificado sob ID 40207947 e 40207551. É o relatório. Decido. A legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do inciso I do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no artigo 101, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Desta maneira, oportuniza-se ao Recorrente o recolhimento das custas após a denegação ou revogação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o, da mesma legislação). A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, o Apelante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento de custas, pugnando pela concessão da gratuidade judiciária. Por considerar a inexistência de direito ao benefício requerido, proferi Decisão indeferindo a gratuidade judiciária e determinando o recolhimento do preparo. O Apelante não juntou o comprovante de preparo. Considerando que os autos retornaram à conclusão sem juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. 2. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Considerando a renúncia ao mandato (ID 40382170), intime-se pessoalmente a parte apelante quanto ao teor da presente Decisão no endereço indicado pelo ex-patrono da parte apelante ao ID 40382171, a saber: SMPW, Quadra 3, Conjunto 2, Lote 3, Casa 2, Condomínio Residencial Rio Negro, Park Way, Brasília, CEP 71.735-302. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator